Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701535-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL ANTUNES BORGES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O À apelação criminal apresentada pelo réu, Rafael Antunes, negou-se provimento. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 50860903), cujo acórdão foi publicado no dia 05/09/2023, findando-se o prazo para eventual recurso em 20/09/2023. O trânsito em julgado foi certificado em 21/09/2023 (ID 51581715) e os autos remetidos ao juízo de origem. Na data de 21/09/2023 o advogado da defesa requereu a suspensão do processo e a devolução do prazo processual por motivo de força maior, porque encontra-se internado desde de 16/09/2023 sem previsão de alta, razão pela qual também não foi possível substabelecer a procuração que lhe foi outorgada. É o relatório. Decido. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes." (AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 04/09/2015). No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme constou na decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, datada de 3-março-2021, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.310.073/DF, in verbis: “(...)Muito embora o requerente seja o único procurador constituído pelo recorrente (e-STJ, fl. 58), esta CORTE possui o entendimento de que a enfermidade do advogado apenas configura força maior suficiente para justificar a devolução do prazo recursal quando houver gravidade suficiente e que impeça, inclusive, o substabelecimento, circunstâncias que não foram comprovadas no presente caso”. Portanto, o simples fato de o advogado(a) apresentar atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado, ainda, que o seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou até mesmo de substabelecer o mandato, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o advogado da defesa comprovou a impossibilidade de realizar/praticar eventual ato processual, bem como de substabelecer a procuração por estar internado, conforme atestado médico de ID 51584250. Dessa forma, determino a suspensão da tramitação do processo entre os dias 17.9.2023, data do atestado médico, e a data da publicação da presente decisão, restituindo-se o prazo para eventual recurso a contar da intimação desta decisão. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator